Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705160-87.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSALIA VICENTE ALEXOPULOS RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO Conforme pontuado no despacho de ID 13687934, a recorrente afirmou que havia juntado “aos autos, o comprovante de pagamento de custas para a interposição do presente Recurso”, todavia, tais documentos não foram carreados aos autos. Assim, determinou-se a comprovação do integral recolhimento do preparo recursal, sendo consignado, expressamente, que não se tratava de prazo para a realização do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que se comprovasse o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Não obstante, a prova do preparo tempestivo não veio aos autos. Ao revés, constata-se que a recorrente o realizou de forma flagrantemente extemporânea, pois tendo sido interposto o recurso inominado em 21.11.2019, o prazo para efetuá-lo seria até dia 25.11.2019 (segunda-feira), mas que somente fora realizado na data de 24.01.2020 (ID 14034367 e ID 14034369), extrapolando-se, desse modo, o prazo para realização do preparo, o que torna deserto o recurso interposto. Assim, em decorrência da infringência do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, e art. 74, § 1o, do RITR, RECONHEÇO a deserção do recurso inominado interposto por ROSALIA VICENTE ALEXOPULOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa esta, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora